Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROMESSA DE MAL INJUSTO EM MEIO A DISCUSSÃO. TEMOR NÃO EVIDENCIADO NA VÍTIMA. ATITUDE QUE NÃO CARACTERIZA AMEAÇA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". A mera projeção de palavras em momento de intensa discussão, não contextualiza, por si só, o dolo necessário à tipificação dessa conduta delitiva por falta do necessário elemento subjetivo do tipo.

2. Na hipótese, a ameaça contextualizada em uma briga, sem fatos antecedentes ou posteriores que reforcem a veracidade do prenúncio de mal injusto, deve ser considerada atípica em razão da subtração do potencial intimidatório frente à atitude da própria vítima, a qual não demonstrou temor pelas palavras proferidas pelo apelante, porquanto, continuou a manter relacionamento com ele.

3. Recurso conhecido e provido.